Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRENTE. MATÉRIA APRECIADA E PRECLUSA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA TÉCNICA. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. VIA EDITAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INÉRCIA. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não merece acolhimento a alegação nulidade na citação realizada por edital na fase de conhecimento por já ter sido a matéria apreciada e rejeitada em sede de apelação, interposta pela Curadoria Especial, em razão da constatação de diversas diligências infrutíferas para a localização dos réus, seja mediante cartas com aviso de recebimento, seja por diligências realizadas por oficiais de justiça e ainda buscas no sistema Bacenjud.
2. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, ainda sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
3. Efetivada a citação por edital, não se revela ausência, deficiência ou comprovado prejuízo na defesa técnica exercida pela Curadoria Especial, porquanto, no exercício de sua função e nos limites de sua incumbência, apresentou contestação, recurso e manifestações na defesa dos interesses dos réus citados por edital.
4. Os devedores devem ser intimados para cumprir a sentença via edital quando já tiverem sido citados pela mesma via editalícia na fase de conhecimento, conforme previsto no artigo 513, §2o, inciso IV, do CPC.
5. Realizada a intimação por edital e não tendo havido o pagamento voluntário no prazo oportuno, tem-se devida a incidência de multa de 10% e fixação de honorários advocatícios de 10%, em atenção à norma contida no art. 523, §1o, do CPC.
6. Não tendo a parte executada agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia bloqueada, nos termos do artigo 854, §3o, do CPC, impõe-se manter a constrição efetivada em sua conta bancária.
7. Recurso conhecido e não provido.